Tribunal: TJES
Processo: 5002924-26.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002924-26.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002924-26.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por Oséias de Souza Gomes, com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parcial da sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 0007947-94.2000.8.08.0006, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando valoração inidônea das circunstâncias judiciais e ofensa ao princípio da isonomia, em razão da suposta disparidade na dosimetria aplicada a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais que justifique a revisão da pena-base imposta ao revisionando; (ii) verificar se a pena do corréu, supostamente mais branda, configura violação ao princípio da isonomia, autorizando a revisão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não constitui meio de reapreciação da prova ou de reinterpretação de fundamentos da sentença com base em mudança jurisprudencial superveniente, mas via excepcional destinada à correção de erro judiciário manifesto, nos termos do art. 621 do CPP.

A decisão condenatória analisou de forma adequada e fundamentada as circunstâncias judiciais, com base em elementos concretos dos autos, não havendo vício que justifique a revisão da pena.

A utilização de ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do réu foi realizada antes da edição da Súmula 444/STJ, em 2010, e não se aplica retroativamente às sentenças já transitadas em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.

A mudança de orientação jurisprudencial não tem efeitos retroativos para revisar decisões penais definitivas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

A diferença de dosimetria entre o revisionando e o corréu encontra justificativa na distinta valoração da culpabilidade, conforme realidade processual individualizada e em função de julgamentos proferidos em contextos jurisprudenciais distintos, afastando alegação de ofensa ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário evidente e não se presta à mera reinterpretação de fundamentos com base em mudanças jurisprudenciais supervenientes.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos concretos do processo não configura fundamentação inidônea.

A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão de condenação já transitada em julgado.

A diferenciação na dosimetria da pena entre corréus pode decorrer de valoração individualizada das circunstâncias judiciais e não implica, por si só, ofensa ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 406.484/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/03/2019; STJ, HC 870.118/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg-HC 946.836/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/04/2025; STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002924-26.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
OSEIAS DE SOUZA GOMES
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parte da r. Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0007947-94.2000.8.08.0006, que imputou ao revisionando as penas cominadas no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, fixando-lhe uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em suas razões, busca a defesa a redução da pena-base ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea. Alega ainda violação ao princípio da isonomia ao argumento de que um dos corréus teve sua pena-base aplicada em patamar inferior ao ora requerente.

A ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, opina pela parcial improcedência da ação revisional.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, concluo que a presente ação revisional não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade preconizados no art. 621 do Código de Processo Penal.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(....). 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.(HC 406.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019
)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

No caso focado, verifica-se, a partir da leitura do comando sentencial que o magistrado primevo fundamentou de forma adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos e não em aspectos inerentes ao tipo penal.

Trata-se de motivação em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, afastando-se, portanto, qualquer alegação de fundamentação inidônea.

No que se refere à personalidade do réu, é certo que o julgador mencionou a existência de outras ações penais em curso à época da condenação, entretanto, não havia, naquele momento, uniformização jurisprudencial que vedasse tal consideração.

A Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça — que veda a utilização de processos em curso para agravar a pena — foi editada somente em 2010, ou seja, posteriormente ao trânsito em julgado da decisão combatida, ocorrido em julho de 2009.

Ressalte-se, ainda, que a alteração posterior de entendimento jurisprudencial não se equipara à edição de norma penal mais benéfica (
novatio legis in melius
), razão pela qual não possui aptidão para retroagir e beneficiar condenado cuja sentença já transitou em julgado.

Tal entendimento tem sido reiteradamente reafirmado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelos Tribunais estaduais, com fundamento nos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

7. A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídicae da coisa julgada material. 8. O princípio impede a aplicação retroativa de alterações tempus regit actum jurisprudenciais em normas processuais. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal. 2. A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. 3. O princípio impede a aplicação retroativa de alterações tempus regit actum jurisprudenciais em normas processuais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 2º.STJ, HC 877.943/MS, Min. Rogerio Schietti Cruz, Jurisprudência relevante citada: Terceira Seção, DJe; STJ, HC 870.118/PR, Min. Daniela Teixeira, Quinta 15/5/2024Turma, DJe. 19/11/2024 (STJ; AgRg-HC 946.836; Proc. 2024/0354421-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 08/04/2025)”.

Ademais, não se mostra viável a utilização da revisão criminal como meio de escolha da corrente jurisprudencial supostamente mais favorável ao réu, uma vez que esse instrumento visa exclusivamente à correção de erro judiciário evidente, não sendo cabível para mera rediscussão interpretativa com base em mudanças de entendimento ocorridas após a formação da coisa julgada.

No tocante à alegada violação ao princípio da isonomia, adiro à manifestação da douta Procuradoria de Justiça que em seu parecer consignou que
o próprio revisionando concordou que a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada em seu prejuízo em consonância com a realidade fática do processo, enquanto se verifica que a culpabilidade do corréu Gilsimar foi considerada “normal à espécie” (id. 12406217). Além disso, observa-se que a sentença condenatória do corréu Gilsimar foi proferida no ano de 2022, sob o escólio de novos posicionamentos jurisprudenciais que, eventualmente, podem ter dirimido a decisão judicial, sem falar que, em alguns casos, a atuação do mandante justifica a imposição de reprimenda mais exacerbada do que a impingida ao executor.

Portanto, sem razão a defesa em relação a este pedido revisional

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.